Tribunal: STF
Processo: HC 219842
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 747.256, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas à pena de 9 anos de reclusão, no regime inicial fechado. Na ocasião, foi negado o direito de recorrer em liberdade. 



3. Inconformada, a defesa interpôs apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena imposta ao patamar de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Contra essa decisão, foi impetrado habeas corpus no STJ (HC 747.256). O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou o writ. 



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega “excesso de prazo na prisão processual decretada em desfavor do Suplicante”. Afirma que o paciente “teve sua prisão preventiva decretada em 10/05/2018, muito embora tenha sido condenado, a admissibilidade do Recurso Especial ainda está longe de ser apreciado pelo Tribunal local”. Ressalta que, “[c]om o advento da Lei 13.964/2019, passou-se a ser OBRIGATÓRIO que o órgão que decretou a prisão preventiva, revise a necessidade de permanência da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias sob pena da prisão se tornar ilegal”.



5. Prossegue a impetração para alegar que o “réu possui bons antecedentes, conforme consta em sua folha de antecedentes (Doc. 10), possui residência fixa (Doc. 11), trabalho remunerado (Doc. 12). Além disso, possui dois filhos menores (Doc. 13), que dependem de seu trabalho e sustento”.



6. A defesa requer a concessão da ordem “para permitir que o Paciente possa aguardar solto o julgamento do recurso interposto e eventual trânsito em julgado da condenação que lhe fora imposta”.



 



7. Decido.



8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



10. Não é caso de concessão da ordem de ofício.



11. O entendimento do STF é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 



12. Na presente hipótese, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora pelo Poder judiciário que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Ressalto as seguintes passagens da decisão impugnada: 



    Na espécie, a defesa aduz haver excesso de prazo para a admissibilidade do recurso especial interposto em 27/10/2021. Em consulta processual eletrônica aos autos n. 0022151-58.2016.8.26.0564, verifica-se que o colegiado a quo, por maioria, deu parcial provimento aos apelos defensivos, no total de cinco apelantes, em sessão de julgamento realizada em 15/6/2021. 



    Diante disso, foram opostos embargos de declaração pelo ora paciente e corréus, os quais foram julgados em 19/10/2021. Concomitantemente, foram interpostos, em favor de três corréus, embargos infringentes em 27/9/2021, os quais foram admitidos em 31/3/2022 e julgados em sessão virtual realizada em 25/7/2022, já certificado o decurso do prazo para interposição de eventual recurso. 



    Vê-se, pois, que encontravam-se pendentes de exame os recursos dos corréus que possuem preferência de julgamento por terem natureza integrativa da decisão (embargos de declaração) e modificativa (embargos infringentes e de nulidade), de modo que, caso providos, os benefícios poderiam ser aproveitados ao ora paciente, além de atender ao enunciado sumular n. 207/STJ, segundo o qual: É inadmissível recurso especial quando cabíveis embargos infringentes contra o acórdão proferido no tribunal de origem. 



    Desse modo, considerados os dados acima referidos, não há falar-se em excesso de prazo para a realização do juízo de admissibilidade do recurso especial, pois o trâmite recursal vem tendo regular andamento na origem, estando os autos prontos para o exame da fase recursal pretendida.



13. Ademais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a revogação da custódia processual, notadamente se se considerar a informação de que o paciente se encontra foragido. Circunstância essa que atrai a jurisprudência desta Corte no sentido de que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).



14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator